Tribunal: TJDFT
Processo: 0747967-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747967-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: IMPAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ANDRÉIA GOMES DA SILVA em face de IMPAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de imissão na posse n. 0715094-45.2023.8.07.0009, deferiu a tutela de urgência para imitir a Agravada na posse do imóvel situado na QR 516, Conjunto 09, Casa 21, Samambaia/DF, CEP- 72.314-309, nos seguintes termos (ID 172763673 na origem): Cuida-se de ação de imissão na posse manejada entre as partes em referência, pretendendo a autora provimento jurisdicional liminar no sentido de ser imediatamente imitida na posse do bem imóvel descrito na exordial, ao argumento de que consolidou a propriedade fiduciária, ante a inadimplência do requerido. DECIDO. Para concessão da tutela de urgência a lei processual exige a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso dos autos, entendo que estão presentes tais requisitos. Com efeito, a ação de imissão de posse compete àquele que, tendo o título que lhe confere a condição de proprietário, se encontra privado de exercer os direitos inerentes a essa condição. Dos autos, verifico que a certidão de ônus atualizada do imóvel, objeto da lide, indica a propriedade deste por parte do autor (ID. 172453998, p. 3), por meio de consolidação da propriedade fiduciária. Demonstrou a parte autora, portanto, ter o domínio sobre o imóvel, e a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228 do Código Civil). Presente, portanto, a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, tem-se certo que também está demonstrado, diante do simples fato do autor se encontrar privado do uso, gozo e disposição de sua propriedade. Além disso, tal medida é reversível, motivo pelo qual fica o autor ciente de que não deverá proceder a qualquer modificação no imóvel enquanto perdurar o processo, salvo benfeitorias necessárias. Por fim, ressalto que o prazo para a desocupação do imóvel é de 60 (sessenta) dias, de acordo com art. 30 da Lei 9.514/97, bem como jurisprudência sobre o tema. Ante o exposto, presentes os requisitos legais DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e imito a parte autora na posse do imóvel situado na QR 516, Conjunto 09, Casa 21, Samambaia/DF, CEP- 72.314-309. Expeça-se mandado citação, intimação e IMISSÃO na posse, com o prazo de 60 (sessenta) dias para que os atuais ocupantes do referido imóvel o desocupem, quem que ocupe o imóvel, voluntariamente, sob pena de cumprimento coercitivo da medida. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. O Agravante alega em suas razões que celebrou com a empresa CAPITYEMPRESASILPLES DE CRÉDITO LTDA Contrato de Empréstimo Empresa Simples de Crédito no valor mutuado R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), parcelado em 60 (sessenta) meses, alienando o único imóvel da família como garantia. Honrou com aproximadamente 77% (setenta sete por cento) do valor total do débito e, por diversas dificuldades financeiras, restou em mora o valor de R$ 11.342,42 (onze mil trezentos e quarenta dois e quarenta dois. Assim, não lhe foi possível continuar honrando com as prestações do empréstimo, fato esse levado ao conhecimento da empresa CAPITY, malogrando, contudo, qualquer renegociação. A empresa, assim, ingressou com procedimento de retomada extrajudicial de propriedade da Agravante, em desalinho com vários dispositivos legais. Alega, entre outras questões, que, a despeito de possuir preferência para arrematação do imóvel, a Agravante não foi cientificada para poder participar do primeiro leilão. Além disso, entende que a alienação judicial de bem imóvel avaliado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para o cumprimento do restante da dívida orçada em, aproximadamente, R$ 11.342,42, (onze mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), é desproporcional e representou gravame excessivo, uma vez que a Agravante já havia quitado 77% (setenta sete por cento) do valor total do débito. Por fim, afirma que a arrematação ocorreu por valor muito inferior ao da avaliação de mercado, qual seja, R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). Isso porque o valor arrematado foi de R$171.400,00 (cento e setenta e um mil e quatrocentos reais), ou seja, 42,85%(quarenta dois, vírgula oitenta cinco por cento) inferior ao preço de avaliação de mercado, caracterizando preço vil, passível de anulação. Requer efeito suspensivo para sobrestar, nos autos de origem, a decisão agravada até o julgamento da ação de anulação de leilão. Pleiteia justiça gratuita. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Em face da documentação acostada, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados, sobretudo diante da notícia da arrematação por valor supostamente abaixo do valor de mercado, além da alegação da parte de ausência de cientificação para o referido leilão. A necessidade de concessão de efeito suspensivo se deve, ainda, ao resguardo do resultado útil do processo, com o propósito de evitar diligências desnecessárias, já que de nada adiantaria avançar no julgamento do mérito do agravo estando estabilizada uma situação fática que está sendo juridicamente impugnada em face da argumentação da Agravante. Por outro lado, não entendo ser hipótese de sobrestamento até o julgamento da ação de anulação, até mesmo porque o feito, na origem, versa sobre a imissão na posse. De mais a mais, o mérito do presente agravo já enfrentará, em definitivo, as questões pontuadas pela parte, não se fazendo necessário, no presente momento, sobrestar o feito até deslinde da ação de anulação. Por tais razões, defiro parcialmente a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar o processo na origem até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023 18:11:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador